Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-90.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-90.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE IBANEZ - CPF: 878.535.741-34 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 - CNPJ: 22.907.525/0001-48 (AGRAVANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 - CNPJ: 22.907.525/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. contra a decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo requerido (cf. Id. nº 152060811), não conheceu do recurso, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento
” (cf. Id. nº 160639196).

A apelante, demonstra irresignação ante à decisão monocrática deste relator, sustentando que “
não se pode afirmar que as objeções recursais feitas estão, fora do contexto e do texto da decisão combatida, bem como, não se pode afirmar que o recurso se limitou na simples reedição da defesa para não o conhecer, devendo nestas questões, a decisão agravada ser reconsiderada ou revogada
”.

Pede, então, seja reconsiderada a decisão monocrática do relator ou, seja submetido o recurso a julgamento colegiado, para cassar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação
(cf. Id. nº 163765193)
.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do agravo interno (cf. Id. 163765193).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A apelante demonstra mera irresignação com a posição adotada pelo relator, discordando do não conhecimento de seu recurso. Ocorre que, em reanálise, não verifico possibilidade de retratação, em verdade, o que se pode conferir é o nítido intuito de rediscutir a decisão. Neste tear, em que pese a variedade de pontos elencados pela apelante, deixo de exercer juízo de retratação e mantenho todos os fundamentos da decisão recorrida.

Ainda, sobre as razões do agravo interno, o §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela Agravante, alegações já analisadas
e
rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo i
nterno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023